Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR ALTERAÇÃO VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. O Juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Inteligência do Art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Embora seja possível a modificação de ofício do valor da causa, certo é que sua alteração, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, não mais se mostra possível após o trânsito em julgado da r. Sentença, ante o advento da coisa julgada.
3. Recurso provido.